Tribunal: TJDFT
Processo: 0041095-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041095-16.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO:PAULO SARKIS ANTONIO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. PARTE VENCIDA. A circunstância de a planilha de evolução da dívida trazer informação incorreta acerca da amortização do saldo devedor, ensejando, por ocasião da quitação do contrato, pagamento em desconformidade com as informações estampadas no referido documento, configura violação ao direito do consumidor e enseja a devolução do valor pago a maior. É indevida a cobrança de valor discrepante do pactuado, em desconformidade com as informações fornecidas pela instituição financeira. Assim, resolvida a relação entre as partes e não configurado engano justificável, adequada a repetição em dobro do montante indevidamente exigido, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC. O pagamento de quantia indevida, ainda que gera transtornos e aborrecimentos ao devedor, não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade passível de legitimar o pagamento de compensação pecuniária a título de dano moral. Os honorários periciais, por terem natureza de despesa processual, devem ser pagos pela parte vencida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, 188 do Código Civil, 489, inciso VI, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentado a possibilidade da capitalização mensal de juros nos contratos firmados após a MP 1.963-17/2000, a inviabilidade de limitar os juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano, e de fixar a taxa média de mercado quando não verificada abusividade na sua contratação, e a possibilidade da vigência de cláusula de comissão de permanência. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 927, ambos do Código de Processo Civil, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, 188 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004